Tribunal: TJSP
Processo: 2054910-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, ora agravante - Afirmação da autora, que é "pensionista", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, ora agravante - Afirmação da autora, que é "pensionista", de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família - Artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil – Histórico de Créditos emitido pelo INSS e Declaração de Ajuste Anual apresentada à Receita Federal, indicando rendimentos mensais médios inferiores a 3 (três) salários mínimos – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - O fato de a autora estar representada, nos autos, por advogado contratado, não obsta a concessão deste benefício - Art. 99, §4o, do CPC - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la, na forma legal, hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente - RECURSO PROVIDO.